Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-02.2024.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE DROGAS. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por Flávio Henrique Pereira da Palma e Deivid Luiz Gomes contra sentença que

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE DROGAS. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por Flávio Henrique Pereira da Palma e Deivid Luiz Gomes contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c.c. art. 40, III, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. A condenação de Flávio foi fixada em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa pelo tráfico, e 04 anos e 09 meses de reclusão e 1.110 dias-multa por associação. Deivid recebeu pena de 09 anos e 27 dias de reclusão e 906 dias-multa pelo tráfico, e 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 1.269 dias-multa por associação. Ambas as penas com regime fechado e valor unitário mínimo para cada dia-multa. A defesa pleiteia a absolvição, com base na insuficiência de provas, especialmente quanto ao crime de associação, além da readequação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus devem ser absolvidos da imputação de tráfico de drogas, por ausência de provas de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos exigidos para configuração do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação por tráfico de drogas encontra amparo no conjunto probatório, que inclui mandado de busca e apreensão, auto de prisão em flagrante, laudos toxicológicos, e depoimentos dos policiais civis e militares que participaram da diligência, os quais confirmam a apreensão de 401 porções de cocaína, totalizando 240,87g, no interior da residência comum aos réus.
A autoria de Deivid é confirmada pela localização das drogas em seu quarto e por sua presença no local durante o cumprimento do mandado. Flávio, embora não estivesse no imóvel no momento, admitiu residir na casa, foi localizado nas imediações e é mencionado em diversas denúncias e diligências policiais como envolvido na traficância.
A alegação de que os réus são apenas usuários não descaracteriza o tráfico, pois o art. 33, caput, da Lei de Drogas, tipifica condutas múltiplas e autônomas, sendo suficiente a guarda da substância entorpecente com finalidade comercial.
A validade dos depoimentos policiais é reconhecida pela jurisprudência, quando prestados sob o crivo do contraditório e desprovidos de indícios de parcialidade, conforme reiterado pelo STJ.
O reconhecimento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é mantido, pois, comprovado por laudo pericial que a residência dos réus distava apenas 78 metros de escola municipal, sendo desnecessário demonstrar que o tráfico visava alunos.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico não se sustenta diante da ausência de provas da existência de vínculo estável e permanente entre os réus. A presença simultânea de dois agentes e a quantidade de drogas apreendidas não bastam para caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.
O próprio Ministério Público postulou a absolvição dos réus pela associação em alegações finais, demonstrando a fragilidade do arcabouço probatório nesse ponto.
Mantidas as penas aplicadas pela prática do tráfico, considerando a quantidade significativa de entorpecente e a reincidência dos réus, não se vislumbra excesso ou ilegalidade na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A posse de expressiva quantidade de entorpecente, aliada à sua apreensão em local utilizado como ponto de venda e à proximidade de escola, autoriza a condenação por tráfico de drogas, mesmo que o agente não esteja presente no momento da apreensão.
A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficiente a mera coautoria ou concurso eventual.
Os depoimentos de policiais civis e militares, prestados em juízo sob contraditório e ausentes indícios de parcialidade, são válidos para fundamentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 59, 69 e 156; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, 40, III, e 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2462905/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024.
STJ, AgRg no REsp 2083135/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.
STJ, AgRg no HC 946.740/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.03.2025, DJe 26.03.2025.